Tribunal: TJDFT
Processo: 0707389-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707389-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: MARCOS JUNIO DUARTE SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo em execução interposto pelo MPDFT contra a decisão de ID 56229619 - fls. 352/353 (mov. 350.1), por intermédio da qual o Juízo da VEP, nos autos da execução n. 0027415-29.2009.8.07.0015, deferiu a remição de 100 (cem) dias pela aprovação total do apenado MARCOS JUNIO DUARTE SILVA no Encceja/2022 – Ensino Médio. Constatada a presença de informações contraditórias sobre o real nível de escolaridade do apenado, o MPDFT foi instado a colacionar “documento oficial comprobatório de que MARCOS já possuía ensino médio completo quando do início do cumprimento da pena na execução”. Em resposta, o Órgão Ministerial limitou-se a colacionar 2 (dois) prints de tela, referentes a: a) um “relatório de diligência” interno consignando que, apesar de o apenado estar registrado no sistema prisional com ensino médio completo, “parece não ter sido neste Distrito Federal, visto que não consta cadastro na rede de ensino local”, mas que há a possibilidade de que MARCOS tenha terminado a escola em Goiás, seu estado de origem (ID 57822414) e b) uma tabela elencando curso de capacitação para eletricista e outro de informática básica, concluídos entre 2.022 e 2.023, sem menção ao nome do aluno (ID 57822415). Tais informações, contudo, somente reforçam a confusão nos dados atinentes à escolaridade do apenado, a exemplo daqueles constantes do mov. 1.1 - fls. 1/2 e 8/9, mov. 1.3 - fls. 1/2; mov. 1.4 - fls. 1/2 e 14, mov. 1.5 - fls. 1/3, mov. 1.9 - fls. 1/3 e mov. 1.10 - fls. 1/2. Ademais, o comando judicial foi expresso em determinar a juntada de documento oficial comprobatório de que MARCOS já possuía ensino médio completo quando do início da execução n. 0027415-29.2009.8.07.0015, que, segundo o RSPE, seria em 2006. Assim, intime-se novamente o MPDFT para que cumpra o despacho de ID 56789082, convindo observar que o Órgão Ministerial dispõe de poder requisitório perante a(s) Secretaria(s) de Educação para tal fim, podendo ainda se valer do auxílio de Promotoria(s) de Justiça de outra(s) unidade(s) da Federação. Prazo: 20 (dez) dias. Após cumprida a diligência e transcorrido o respectivo prazo, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 12 de abril de 2024 18:34:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator